Tribunal: STJ
Processo: 0109740-77.2013.8.20.0106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2733212 - RN (2024/0323303-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CONTREL CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: THESIO SANTOS JERONIMO - RN008098
AGRAVADO
: GILSON DA COSTA CARVALHO
ADVOGADO
: DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA - RN009588
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
RECONSIDERADA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA.
TAXA LEGAL. TERMO INICIAL.
1. Nos casos em que não houver estipulação contratual diversa, a Taxa SELIC passou
a ser aplicada de forma unificada, conferindo segurança jurídica e uniformidade na
fixação dos consectários legais das condenações civis.
2. Sendo o caso de obrigação ilíquida decorrente de responsabilidade contratual, por
força do art. 405, do Código Civil, aplica-se a regra geral para as obrigações
contratuais, devendo os juros fluírem a partir da citação.
3. Tendo sido a própria recorrente quem suscitou omissão do juízo quanto ao ponto,
não há como reconhecer a ocorrência de
na decisão do Tribunal de
reformatio in pejus
origem, que apenas supriu a omissão apontada, enfrentando a matéria à luz da
jurisprudência então vigente do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular. Recurso especial a que
se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48288942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/06/2025 18:33:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: c8d6a2e0-dec0-4dd7-be05-af1db177edd5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2733212 - RN (2024/0323303-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CONTREL CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: THESIO SANTOS JERONIMO - RN008098
AGRAVADO
: GILSON DA COSTA CARVALHO
ADVOGADO
: DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA - RN009588
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
RECONSIDERADA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA.
TAXA LEGAL. TERMO INICIAL.
1. Nos casos em que não houver estipulação contratual diversa, a Taxa SELIC passou
a ser aplicada de forma unificada, conferindo segurança jurídica e uniformidade na
fixação dos consectários legais das condenações civis.
2. Sendo o caso de obrigação ilíquida decorrente de responsabilidade contratual, por
força do art. 405, do Código Civil, aplica-se a regra geral para as obrigações
contratuais, devendo os juros fluírem a partir da citação.
3. Tendo sido a própria recorrente quem suscitou omissão do juízo quanto ao ponto,
não há como reconhecer a ocorrência de
na decisão do Tribunal de
reformatio in pejus
origem, que apenas supriu a omissão apontada, enfrentando a matéria à luz da
jurisprudência então vigente do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular. Recurso especial a que
se dá parcial provimento.
RELATÓRIO
Da análise dos autos, verifico que merece prosperar o agravo interno
interposto, a fim de que seja reconsiderada a decisão de fls. 571/572, visto que os
óbices impostos à análise do recurso especial interposto pela ora agravante não são
adequados para a solução da controvérsia. Assim, passo, desde já, à análise do
recurso especial de fls. 533/544.
Trata-se de recurso especial interposto por Contrel Construções Ltda., com
fundamento no art. 105, III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que, em apelação cível
envolvendo responsabilidade por vício de construção, negou provimento ao recurso da
ora recorrente, mantendo a condenação imposta em primeiro grau, nos termos da
seguinte ementa:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RELAÇÃO DE
CONSUMO. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INVERSÃO DO
Documento eletrônico VDA47972379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/06/2025 18:50:19
Código de Controle do Documento: 75cd5aea-6c72-4071-91ae-00d8ab7cdfdf

ÔNUS PROBATÓRIO. CONSTRUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE
DEMONSTRAR A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DEVER DE
INDENIZAR. CULPA CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL
ARBITRADO OBEDECENDO-SE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Alega a recorrente, em síntese, que o acórdão recorrido violou o princípio da
vedação à
, ao estabelecer, na apreciação de embargos de
reformatio in pejus
declaração, a incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação até a data do
arbitramento da indenização, o que agravaria sua situação jurídica sem pedido da
parte contrária.
Quanto à suposta ofensa ao art. 406 do Código Civil, sustenta que a
atualização da condenação civil deveria ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC, por
englobar juros e correção monetária.
Argumenta, também, que a matéria relativa à aplicação da taxa SELIC foi
suscitada no recurso de apelação e não foi inicialmente apreciada pela Corte estadual,
sendo posteriormente decidida de forma desfavorável em embargos de declaração, o
que configuraria
.
reformatio in pejus
Além disso, não teria sido observada a jurisprudência pacificada do Superior
Tribunal de Justiça sobre o tema, em especial no que diz respeito à impossibilidade de
agravar a situação do único recorrente, sem provocação da parte adversa.
Alega que o dissídio jurisprudencial está demonstrado com base em
acórdãos paradigmas do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a ocorrência de
quando há piora da situação jurídica do único recorrente.
reformatio in pejus
Ao final, requer a exclusão dos juros de mora de 1% ao mês desde a citação
até a data do arbitramento, mantendo a atualização da obrigação apenas pela SELIC,
a partir do arbitramento da verba.
Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de ação ajuizada por Gilson da Costa Carvalho contra
Contrel Construções Ltda., visando a que lhe seja concedida tutela para a realização
de reparos em imóvel residencial adquirido no Condomínio Bella Residence, além da
condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, por conta
de vícios construtivos que comprometeram o sistema de esgoto da residência. Alega o
autor que o imóvel passou a apresentar, poucos meses após a aquisição,
transbordamento de dejetos da fossa séptica, impedindo o uso adequado das
instalações sanitárias e tornando insuportável a permanência no local com sua família.
Em primeira instância, o juiz julgou procedente o pedido (fls. 352/361), sob o
fundamento de que restou comprovado o vício de construção e a responsabilidade
objetiva da construtora, não tendo a requerida demonstrado excludente de ilicitude.
Confirmou-se a obrigação de fazer já antecipada em sede de tutela e condenou-se a ré
Documento eletrônico VDA47972379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/06/2025 18:50:19
Código de Controle do Documento: 75cd5aea-6c72-4071-91ae-00d8ab7cdfdf

ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de
mora de 1% ao mês e correção pelo INPC a partir da publicação da sentença. A ré foi
também condenada ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, fixados
em 10%.
Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Norte negou provimento a ambos os recursos, mantendo a condenação da requerida.
A Corte confirmou que a responsabilidade da construtora é objetiva, nos termos do art.
12 do Código de Defesa do Consumidor, e que não restou comprovada culpa
concorrente ou exclusiva do consumidor. O valor da indenização foi mantido, por estar
dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
Em embargos de declaração opostos pela Contrel Construções (fls. 500
/506), a Primeira Câmara Cível acolheu parcialmente o recurso, reconhecendo omissão
quanto aos critérios de atualização da verba indenizatória. Determinou-se que incidam
juros de mora de 1% ao mês desde a citação até a data do arbitramento, e, a partir daí,
aplicação exclusiva da Taxa SELIC, conforme precedentes do STJ e o enunciado da
Súmula 362. O acórdão foi integrado com tais parâmetros e reconhecido o
prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Irresignada, a recorrente interpôs o presente recurso especial alegando
violação ao art. 406 do Código Civil, sob o argumento de que houve decisão ultra petita
e afronta à vedação à
, ao se estabelecer, em sede de embargos de
reformatio in pejus
declaração, a incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação até o
arbitramento da indenização, sem pedido da parte autora, além de contrariar o
entendimento do STJ quanto à aplicação exclusiva da Taxa SELIC em condenações
civis.
Como se passará a expor, entendo que o recurso especial interposto pela
recorrente deve ser parcialmente provido. Vejamos.
Por muito tempo, discutiu-se no âmbito doutrinário e jurisprudencial qual
seria a taxa legal aplicável aos juros de mora nas dívidas civis, nos termos do art. 406
do Código Civil. Havia divergência quanto à aplicação da taxa prevista no § 1o do art.
161 do Código Tributário Nacional — de 1% ao mês — ou da Taxa SELIC, adotada
pelo fisco federal para a correção de seus créditos. A ausência de definição expressa
no Código Civil sobre qual índice utilizar fomentava entendimentos distintos nos
Tribunais, especialmente quando se tratava de condenações por danos morais ou
obrigações civis não contratuais.
Após sucessivos debates e decisões divergentes, o Superior Tribunal de
Justiça pacificou a controvérsia ao julgar o REsp 1.795.982/SP, sob relatoria do
Ministro Luis Felipe Salomão. Na ocasião, fixou-se o entendimento de que a Taxa
SELIC deve ser aplicada como taxa legal de juros moratórios nas dívidas civis, nos
termos do art. 406 do Código Civil. A Corte destacou que a SELIC, por já englobar
juros e correção monetária, é suficiente para preservar o valor da obrigação, vedando
sua cumulação com outros índices de atualização monetária.
Documento eletrônico VDA47972379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/06/2025 18:50:19
Código de Controle do Documento: 75cd5aea-6c72-4071-91ae-00d8ab7cdfdf

Assim, nos casos em que não houver estipulação contratual diversa, a Taxa
SELIC passou a ser aplicada de forma unificada, conferindo segurança jurídica e
uniformidade na fixação dos consectários legais das condenações civis. Esse
entendimento tem sido reiteradamente adotado pelo STJ e passou a orientar a
aplicação prática do art. 406 do Código Civil em âmbito nacional.
Sobre o tema, no julgamento do REsp 1.795.982/SP, esta Corte firmou o
entendimento segundo o qual:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO
CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO
DA SELIC. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a
SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a
taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos
.
devidos à Fazenda Nacional"
2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o
principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição
Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades
competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário
pátrio. Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem,
.
também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC
3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95,
determinou que, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios "serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".
4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a
SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor
para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que
envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e
obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora,
conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional,
sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de
.
2002
5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma
economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante,
prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes
de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de
elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a
implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação
relativamente bem controlada.
6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1o,
do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário
em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais
especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos
.
impostos federais, espécie do gênero tributo
7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do
julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos
de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados
internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido
dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel.
Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em
e publicado no D Je de
8/9/2008
Documento eletrônico VDA47972379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/06/2025 18:50:19
Código de Controle do Documento: 75cd5aea-6c72-4071-91ae-00d8ab7cdfdf

). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente
20/11/2008
com o sistema normativo em vigor.
8. Recurso especial provido.

Assim, assiste razão a recorrente quando sustenta a aplicação da taxa
SELIC ao caso, uma vez que esta deve ser aplicada como taxa legal de juros
moratórios nas dívidas civis.
Quanto ao termo inicial dos juros de mora, sendo o caso de obrigação
ilíquida decorrente de responsabilidade contratual, caso de mora
- aquelas
ex persona
em que o credor deve tomar a iniciativa de constituir o devedor em mora -, por força do
art. 405, do Código Civil, aplica-se a regra geral para as obrigações contratuais,
devendo os juros fluírem a partir da citação:

"Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial".

Neste sentido:

EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.
CITAÇÃO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que, em se
tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação.
.
Precedentes
2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (EDcl no AgInt nos EDcl no
AREsp n. 1.280.727/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
).
21/8/2023
24/8/2023

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
CULPA
EXCLUSIVA
DO
CONTRATADO.
DEDUÇÃO
ENCARGOS CONTRATUAIS. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 35/STJ. JUROS DE MORA.
TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e
interpretar cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em
recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos
morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi
estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa,
de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que a
correção monetária a que alude o enunciado no 35/STJ, deve observar índice que
melhor reflita a realidade inflacionária.
4. Os juros de mora incidem desde a citação nos casos de responsabilidade
.
contratual. Precedentes
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.890.762/MT,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
23/5/2022
).
26/5/2022

Documento eletrônico VDA47972379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/06/2025 18:50:19
Código de Controle do Documento: 75cd5aea-6c72-4071-91ae-00d8ab7cdfdf

Assim, não merece prosperar o pleito do recurso que visa à incidência dos
juros de mora a partir do arbitramento, devendo estes correrem a partir da citação,
conforme exposto.
Quanto à alegação de
, não assiste razão à recorrente.
reformatio in pejus
Os juros de mora constituem consectários legais da condenação e, por sua natureza
de ordem pública, podem ser fixados de ofício, independentemente de requerimento
das partes. Nesse contexto, tendo sido a própria recorrente quem suscitou omissão do
juízo quanto ao ponto, não há como reconhecer a ocorrência de
na
reformatio in pejus
decisão do Tribunal de origem, que apenas supriu a omissão apontada, enfrentando a
matéria à luz da jurisprudência então vigente do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, para que não pairem dúvidas, vale lembrar que a fixação dos juros
de mora com base na taxa SELIC não deve ser cumulada com a correção monetária,
uma vez que é vedada a cumulação dos referidos índices. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO DOS
VALORES DEVIDOS. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM
OUTROS ÍNDICES. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é vedada a cumulação de índices de
correção monetária e de juros de mora com a Taxa Selic.
.
Precedentes
2. Constatada, no caso, a incidência cumulativa de Taxa Selic e juros de 1% ao
mês sobre as quantias executadas, impõe-se a reforma do acórdão recorrido,
neste ponto.
3. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, com efeitos
modificativos.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.325.110/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/8/2024
14/8/2024

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
OBSERVÂNCIA. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 168 DO STJ.
1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a taxa de juros
moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC, não
sendo possível cumulá-la com correção monetária, porquanto já embutida em sua
.
formação
2. Não se admite a oposição de embargos de divergência quando a jurisprudência
do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado (Súmula n. 168
/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EAREsp n. 1.956.032/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
29/8/2023
1/9/2023
Em face do exposto, nos termos da fundamentação supra, dou parcial
provimento ao recurso especial para entender que se deve aplicar a taxa SELIC ao
caso, desde a citação.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47972379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/06/2025 18:50:19
Código de Controle do Documento: 75cd5aea-6c72-4071-91ae-00d8ab7cdfdf

Documento eletrônico VDA47972379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/06/2025 18:50:19
Código de Controle do Documento: 75cd5aea-6c72-4071-91ae-00d8ab7cdfdf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.733.212 / RN
Número Registro: 2024/0323303-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01097407720138200106
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONTREL CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO : THESIO SANTOS JERONIMO - RN008098
AGRAVADO
: GILSON DA COSTA CARVALHO
ADVOGADO : DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA - RN009588
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONTREL CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO : THESIO SANTOS JERONIMO - RN008098
AGRAVADO
: GILSON DA COSTA CARVALHO
ADVOGADO : DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA - RN009588
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA48268078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:38:26
Código de Controle do Documento: e7bcd4bc-9caf-4884-8a58-0736be71c4c3

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:38:26
Código de Controle do Documento: e7bcd4bc-9caf-4884-8a58-0736be71c4c3